Tribunal: TJBA
Processo: 8077805-04.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8077805-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCONDES BONFIM DA SILVA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO DE FUGA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM EFETIVA EVASÃO. DISTINÇÃO ENTRE ACUSADO NÃO LOCALIZADO E ACUSADO EFETIVAMENTE EVADIDO. LAPSO TEMPORAL EXPRESSIVO ENTRE OS FATOS E O PEDIDO DE PRISÃO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU À ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. MEDIDA SUFICIENTE PARA RESGUARDAR PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva em desfavor de MARCONDES BONFIM DA SILVA, denunciado pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de munição de arma de fogo (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), ocorridos em 14 de setembro de 2022.

2. Após frustradas as tentativas de citação pessoal, o denunciado foi citado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, permanecendo em local incerto e não sabido, sem comparecer aos autos ou constituir defensor, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme art. 366 do CPP.

3. O Ministério Público formulou pedido de prisão preventiva em novembro de 2025, alegando comportamento de fuga e risco concreto à aplicação da lei penal, o qual foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

4. A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões sustentando a excepcionalidade da prisão preventiva e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando a manutenção da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a mera não localização do acusado após citação editalícia frustrada, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem efetiva evasão ou risco atual à instrução criminal, autoriza a decretação de prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

6. A decretação da prisão preventiva exige não apenas a verificação das condições de admissibilidade e fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, mas também a análise da proporcionalidade da medida, nos termos do art. 282 do mesmo diploma.
7. Inexistem elementos concretos que demonstrem, na atualidade, a imprescindibilidade da custódia preventiva, notadamente em razão do expressivo lapso temporal entre a prática dos fatos delituosos (setembro de 2022) e o pedido de prisão preventiva (novembro de 2025), sem que tenha restado evidenciada intenção concreta de fuga por parte do denunciado.

8. A mera frustração da citação pessoal, seguida da ausência de comparecimento após publicação de edital, não caracteriza, automaticamente, comportamento de evasão apto a ensejar a custódia cautelar. Impõe-se distinguir a figura do acusado não localizado daquela do acusado efetivamente evadido, sendo certo que somente esta última condição, quando comprovada por elementos concretos e objetivos, autoriza a segregação preventiva sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal.
9. Ausentes elementos como indícios de ocultação deliberada, alteração de residência para dificultar localização, ou qualquer outro dado que revele inequívoco propósito de subtrair-se à ação da Justiça, não se pode presumir a evasão a partir da simples não localização do denunciado.
10. O transcurso de expressivo lapso temporal entre o fato criminoso e o pedido de prisão preventiva, sem qualquer elemento concreto que comprove intenção real de fuga ou risco atual à instrução criminal, inviabiliza presumir a subsistência de efetivo risco à aplicação da lei penal até a presente data, fragilizando a tardia aplicação da custódia cautelar sob tal fundamento.
11. A suspensão do processo e do prazo prescricional, determinada nos termos do art. 366 do CPP, constitui medida que resguarda adequadamente a pretensão punitiva estatal sem ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

12. A prisão preventiva possui caráter excepcional e deve ser medida adotada em ultima ratio, após prévia análise da proporcionalidade da medida, ou seja, após a constatação de sua utilidade, necessidade e proporcionalidade, nos termos do art. 282, incisos I e II e § 6.º do CPP.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. A mera não localização do acusado após citação editalícia frustrada, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem efetiva evasão ou risco atual à instrução criminal ou à ordem pública, não autoriza, por si só, a decretação de prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Impõe-se distinguir a figura do acusado não localizado daquela do acusado efetivamente evadido, sendo certo que somente esta última condição, quando comprovada por elementos concretos e objetivos, autoriza a segregação preventiva. 3. O transcurso de expressivo lapso temporal entre o fato criminoso e o pedido de prisão preventiva, sem demonstração de risco contemporâneo, fragiliza a aplicação tardia da custódia cautelar.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I, II e § 6.º, 312, 313, 361 e 366; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 6.ª Turma, HC 203.948/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.10.2011, DJe 21.03.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8077805-04.2025.8.05.0000
, oriundos da 1.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como Recorrido, o Réu
M
ARCONDES BONFIM DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora